Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ADMITIDA EM REPETITIVO DO STJ (TEMA 988). TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto não expressamente elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, admissível a insurgência manifestada pela parte contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018), uma vez que a irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência absoluta para juízo de outra unidade federativa efetivamente poderia levar a demora indesejada na solução do ponto concernente à competência do juízo para a causa, afinal, se não conhecido o recurso de agravo, a matéria só poderá ser objeto de reexame em caso de vir a ser suscitada em apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O art. 53 do CPC traz regra geral de fixação de competência e dispõe que “é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos”. É evidente que tal dispositivo não regula os casos em que estão envolvidos os interesses de menores de idade, melhor disciplinado pelo art. 147, I e II, do ECA, que, embora traga regra de competência territorial, é absoluta, diante de sua natureza cogente.
3. É essencial considerar que, proposta a demanda no foro competente para o julgamento da demanda de alimentos de interesse de criança ou adolescente, em que o processo nele tem início e se encontra em desenvolvimento regular, a posterior mudança do domicílio da parte requerida não torna o juízo incompetente, consoante o disposto no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisditionis
4. A mudança de domicílio da genitora e dos infantes não é, por si só, circunstância suficiente a justificar a mitigação do princípio da perpetuatio jurisditionis e viabilizar a declinação da competência para outro juízo, sem que fique demonstrado o melhor interesse da criança.
5. A imediata remessa do processo para tramitação em comarca de outro Estado, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável, notadamente porque pendente homologação de acordo que tem sido adimplido pelo autor/agravado.
6. Recurso conhecido e provido.